Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. NATUREZA JURÍDICA ESPECÍFICA DISCIPLINADA PELA LEI N° 13.966/2019. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU CLÁUSULAS LEONINAS. INSUCESSO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADA.
1. O contrato de franquia possui natureza jurídica específica disciplinada pela Lei n° 13.966/2019, em que é formalizado acordo entre o detentor de propriedade industrial (franqueador), que concede permissão para determinada empresa (franqueada) produzir e comercializar produtos de marcas consolidadas no mercado.
2. Ainda que se reconheça os benefícios recíprocos decorrentes da celebração do contrato de franquia, é necessário registrar que se trata de relação contratual em que existem riscos no negócio a ser desenvolvido, principalmente na hipótese em que o franqueado não possui experiência na área comercial ou empresarial.
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que os maus resultados contábeis e financeiros obtidos pela autora/franqueada são decorrentes da sua própria má gestão do negócio, não havendo nenhuma arbitrariedade cometida pelo réu/franqueador que esteja diretamente vinculada ao fracasso do empreendimento.
4. Em evidente violação ao princípio da boa-fé contratual, a autora/franqueada apenas apontou supostos vícios e irregularidades na Circular de Oferta de Franquia – COF meses após a celebração desse pacto contratual, quando o negócio já havia fracassado, na tentativa de transferir sua responsabilidade para o réu/franqueador, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.